Tribunal: TJES
Processo: 5015918-15.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015918-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: MAYCON GONZALEZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015918-15.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO
: MAYCON GONZALEZ DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. OFERTA DE BENEFÍCIOS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. OMISSÃO DE RESTRIÇÕES. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MAYCON GONZALEZ DE OLIVEIRA em face de EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA, na qual expõe adquiriu um veículo com a requerida, modelo BYD Song Plus, ano 2023/2024, mediante oferta promocional que incluía, entre outros benefícios, revisão gratuita e um carregador Wallbox, os quais não foram entregues pela Requerida. Afirma que foi informado posteriormente que tais benefícios não se aplicariam ao modelo adquirido, o que caracteriza má-fé. Diante disso, solicita a condenação da requerida para: a) Cumprir com a obrigação de realizar a revisão grátis do veículo por 5 anos, bem como o wallbox grátis, conforme disposto da propaganda oferecida; b) Pagar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na obrigação de fornecer revisão grátis do veículo por 5 anos, bem como o wallbox. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a oferta veiculada pela ré configura propaganda enganosa e se há obrigação de cumprimento dos benefícios prometidos ao consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que toda propaganda deve ser clara e objetiva quanto a seus termos, sendo vedada a propaganda enganosa, de modo que, qualquer condição não informada no momento da oferta, caracteriza propaganda enganosa por omissão ao deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço (art. 37, §3° do CDC). Ademais, sempre que o anúncio for capaz de induzir o consumidor a erro, será considerada enganosa qualquer modalidade de informação de caráter publicitário, integral ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos ou serviços.

6. No caso dos autos, a Recorrente difundiu propaganda no mercado (ID. 12064791) induzindo consumidor a acreditar que, ao adquirir o automóvel “BYD song plus DM-I” ganharia, entre outras coisas, revisão grátis do veículo por 5 anos, bem como o wallbox. A referida oferta não dispunha de condições diversas para que adquirisse o modelo híbrido, conforme aduz em suas razões. Assim, correta a r. sentença que determinou o cumprimento da oferta.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)